Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704641-94.2023.8.07.0007 RECORRENTE: AZIZ YUSUF HASAN ALI MUSTAFA RECORRIDO: ROSILENE LOPES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFEITO SUSPENSIVO. PREVISÃO LEGAL. ART. 1.012 DO CPC. PLEITO PREJUDICADO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MELHOR POSSE. REQUISITOS DO EXERCÍCIO DA POSSE E ESBULHO PELA PARTE AUTORA. ARTS. 560 E 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO. DANOS EMERGENTES. DEMONSTRAÇÃO. ART. 927 DO CC. 1. Resta prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, pois já é dotado do referido efeito, especialmente quando não há hipótese de exceção prevista no §1o do art. 1.012 do CPC. 2. Os artigos 560 e 561 do CPC preconizam que o possuidor tem o direto de ser reintegrado na posse no caso de esbulho, desde que prove a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data e a perda da posse. 3. A partir da análise da prova oral e documental produzidas nos autos resta comprovado o exercício da posse sobre o lote pela parte autora, ao passo que a parte ré não comprovou o exercício anterior da posse, o que viabiliza o pedido reintegratório em favor da primeira. 4. Todo aquele que causa prejuízo a outrem é obrigado a reparar o dano, consoante disciplina do art. 927 do CC. Comprovado nos autos que o réu, ao executar os atos de esbulho, destruiu e causou danos à autora, deve indenizá-la dos prejuízos experimentados. 5. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 560 e 561, ambos do Código Civil, ao não exigir prova cabal por parte da recorrida acerca de sua posse anterior sobre o imóvel em disputa. Defende que a documentação presente nos autos, notadamente a apresentada pelo filho do recorrente, comprovou a sucessão de possuidores anteriores, a qual está em consonância com os documentos apresentados por todos os demais condôminos, fato esse também comprovado nas oitivas testemunhais. Afirma que o ônus da prova na ação de reintegração recai sobre o autor; b) artigo 1.196 do CC, ao favorecer uma alegação desprovida de comprovação substancial em detrimento de uma posse consolidada por atos materiais contínuos e juridicamente relevantes. Argumenta que comprovou o exercício de poderes inerentes à propriedade ao apresentar contrato de cessão de direitos firmado anteriormente ao contrato da recorrida, evidenciando uma cadeia possessória mais consistente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. c) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 560, 561 e 1.196, todos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Dessa forma, extrai-se que a autora adquiriu os direitos sobre o terreno e efetivamente exerceu atos materiais de posse, com a limpeza constante do terreno, cercamento e depósito de material de construção até o advento do dia noticiado com o do esbulho. Em sentido oposto, não há prova de o réu tenha tomado posse do lote sob litígio, pois não há prova de que fez gastos na área, que tenha mandado campinar o terreno ou construído qualquer benfeitoria no local. Dessa maneira, com a utilização do critério da melhor posse, já destacado acima, há prova de que a posse do terreno objeto da demanda foi exercida efetivamente pela autora e não pelo réu. Com a prova da posse anterior, o esbulho e sua data, o que inclusive foi filmado e registrado por fotografia, e a perda da posse pela autora, atendem-se aos requisitos que autorizam reconhecer o direito em favor da parte autora e a consequente a manutenção da posse esbulhada(ID 66127746). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ademais, “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023